Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. DESCONHECIMENTO OU SONEGAÇÃO AO TEMPO DO DIVÓRCIO. INOCORRÊNCIA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na questão controvertida de mérito atinente à comprovação (ou não) de que as dívidas se enquadram no conceito do inciso I do artigo 669 do Código de Processo Civil, que autoriza a sobrepartilha daquilo que foi sonegado.
II. A sonegação se afigura quando um dos cônjuges oculta intencionalmente do outro a existência de bens. Cabe também nos casos de desconhecimento do bem, quando novos bens são descobertos após a realização da partilha.
III. No caso concreto, o demandante (ora apelante) propôs ação de sobrepartilha de dívidas feitas por ele, em seu próprio nome, o que por si só afasta o conceito de desconhecimento ou ocultação intencional da ex-cônjuge deste patrimônio passivo, o qual, como acertadamente concluiu o e. Juízo a quo, deveria ter sido incluído na divisão realizada no processo de divórcio.
IV. Assim, é irrelevante ao deslinde da questão controvertida o fato de as dívidas contraídas durante o casamento constituírem obrigação solidária entre os cônjuges, pois incide o efeito preclusivo da coisa julgada (Código de Processo Civil, artigo 508).
V. Apelação desprovida.